Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Processo : 0704866-04.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 184967309 dos autos originários n. 0726174-98.2021.8.07.0001), proferida em ação de exigir contas, objetivando a restituição de valores da conta do PASEP, na qual o Juízo a quo declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Paraíso do Tocantins-TO, local de residência do autor, aqui agravante. O agravante justifica o ajuizamento da demanda no lugar da sede do réu-agravado, em conformidade com a regra de competência disposta no art. 53, III, “a”, do CPC. Aduz que o juízo a quo afastou-se da aplicação da Súmula 33 do STJ. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da resp. decisão para manter a competência no juízo originário. Indeferido o efeito suspensivo (id. 55909686), à míngua de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Contraminuta apresentada (id. 57029256), pela rejeição. É o relatório. Embora a decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Grifado) Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Em regra, a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o art. 46, caput, do CPC, ressalvadas as situações dos parágrafos. Assim, ausente a escolha aleatória de foro, a princípio não cabe declinar da competência de ofício, nos termos do enunciado da Súmula n. 33 do STJ. No caso, embora o agravante resida em outra unidade da federação, optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco agravado, nesta capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC. Sequer cabe afirmar a competência do foro da agência (alínea b), porque o banco é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, portanto, não havendo falar em obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Nesse quadro, a opção deve ser respeitada. A propósito, já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CONSUMIDOR. FACILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SEDE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação no foro que entender que lhe seja mais fácil o acesso ao Poder Judiciário. 2. Tratando-se Ação Indenizatória, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 53, III, "b", do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. 3. Para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, tratando-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O agravante optou pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1758354, AGI 0728565-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 13/9/2023, DJe 29/9/2023) Além disso, o pedido e a causa de pedir estão fundamentados na prestação deficiente do serviço do banco na administração dos recursos do PASEP, não configurando relação de consumo, conforme orienta a jurisprudência predominante. Vejamos: [...] 2. Em se tratando de depósitos em conta vinculada ao fundo PIS/PASEP, a relação jurídica entre o titular e o Banco do Brasil S/A não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. [...] (Acórdão 1783138, 0700383-71.2019.8.07.0010, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, julgado em 8/11/2023, PJe 20/11/2023) [...] 2. A questão não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes não se ajustam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 2.1. A contribuição para o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é destinada à formação de patrimônio em favor do servidor público. Por essa razão, não tem origem em relação jurídica de prestação de serviço bancário. 2.2. Assim, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC mostra-se inaplicável ao caso. [...] (Acórdão 1791455, 0707349-43.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 22/11/2023, DJe 15/12/2023) [...] 4. A Lei Complementar no 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas. [...] (Acórdão 1268173, 0710614-56.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 22/7/2020, PJe 11/8/2020) [...] 2. A relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o. [...] (Acórdão 1783774, 0706915-54.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 10/11/2023, DJe 24/11/2023) [...] 2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista. [...] (Acórdão 1799841, 0720751-31.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 6/12/2023, PJe 22/1/2024) [...] 4. A relação do Banco do Brasil com os titulares de conta destinada à manutenção dos valores do PASEP não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal. Diante da inaplicabilidade do CDC, resta impossibilitada a determinação de inversão do ônus da prova com base na norma consumerista. [...] (Acórdão 1794193, 0720397-72.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 29/11/2023, PJe 13/12/2023) [...] 3. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. [...] (Acórdão 1792353, 0708310-81.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 28/11/2023, PJe 7/12/2023) E, mesmo diante de relação de consumo, se o consumidor figura no polo ativo da ação, resta configurada a competência territorial relativa que, a princípio, salvo escolha aleatória de foro, não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC e, enfim, do enunciado da Súmula n. 23 do TJDFT: Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Segundo proclama a Corte Superior, apenas não se admite a escolha de foro sem justificativa. Confira-se: [...] 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 967.020/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 20/8/2018) Ante o exposto, a decisão deve ser reformada, para manter o feito no juízo ao qual a ação fora distribuída. Dou provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator